Tribunal: TJPA
Processo: 0803567-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803567-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDREIA SANTOS BELÉM

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELONGA INJUSTIFICADA PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

1. Na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais, é “incomportável o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, na esteira do entendimento sumular 52 do STJ, quando a instrução criminal já foi concluída antes da impetração e a delonga para a prolação da sentença não se afigure desarrazoada” (TJGO, HC n. 5742284.07.2019.8.09.0000, Rel. Desembargador J. Paganucci Jr, 1ª Câmara Criminal, DJe de 22/01/2020) como se verifica no caso em análise, em que os autos estão aguardando prolação de sentença há menos de 1 mês.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SEGREGAÇÃO MANTIDA SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

2. Inexiste revogação automática da prisão preventiva revisada após o prazo legal de 90 (noventa) dias, máxime quando há indicativo de que o juízo competente não descurou da cautela, bem como manteve a segregação cautelar mediante fundamentação suficiente e idônea apta a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Inteligência do art. 316, parágrafo único, do CPP, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.582/DF.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 09/05/2023 a 11/05/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANDREIA SANTOS BELÉM
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal n. 0800954-13.2021.8.14.0066, na qual foi denunciada pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de revisão nonagesimal da custódia e de excesso de prazo para prolação da sentença, ressaindo os fundamentos genéricos do decreto prisional e requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura em favor da coacta para que possa responder ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 13020085).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13094265).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13270354).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de haver excesso de prazo na prisão preventiva objurgada. Alega-se, no ponto, que embora a audiência de instrução e julgamento já tenha sido realizada, estando o processo em fase de alegações finais, a paciente está presa há 1 ano e 6 meses, não sendo razoável mantê-la segregada aguardando a prolação de sentença. Argumenta-se, ainda, que a medida extrema foi mantida à míngua de fundamentação idônea, ressaltando, no ponto, que não houve a revisão nonagesimal prevista na legislação de regência.

Equacionados os fundamentos da impetração, registro, inicialmente, que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo para formação da culpa, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, vale assinalar que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Erigidas tais premissas, e a despeito da linha argumentativa desenvolvida na exordial, não vislumbro, na espécie, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam o reconhecimento de excesso de prazo. A esse propósito, convém deixar bem vincado que o trâmite da ação penal originária não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatara impulsionado o andamento do feito a contento. No ponto, é pertinente transcrever as informações prestadas pelo Juízo impetrado para afastar a alegação de mora processual injustificada:

“A medida constritiva imposta a paciente se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, ensejando a necessidade de mantê-la custodiada para garantir a ordem pública.

Cumpre informar que a paciente possui 6 (seis) registros em sua certidão de antecedentes criminais, sendo, que, os registros 2, 3 e 4 são referentes a Vara de Execução de Penas da Comarca de Belém; além disso, conforme a certidão de antecedentes criminais que segue anexa, a paciente é parte em um processo criminal que apura o delito de tráfico de drogas. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto à situação processual, o procedimento encontra-se remetido ao Órgão Ministerial para manifestação quanto ao pedido de transferência da paciente para o estabelecimento prisional na cidade de Santarém/PA.

Cabe frisar, que apesar dos autos terem sido remetidos ao Ministério Público para manifestação, a prisão preventiva da denunciada fora reavaliada na data de hoje (09.03.2023) e mantida, conforme decisão que segue anexa.

O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se pelos fortes indícios colhidos no decorrer da marcha processual, aliados as circunstâncias na qual a ré foi presa e a reiterada prática delitiva.

Cabe mencionar, que este magistrado foi designado para responder pela Vara Única da Comarca de Uruará pelo período de 1 a 31 de março do corrente ano, conforme portaria nº 852/2023-GP.

Além disso, o alargamento do fim da instrução processual se justifica devido as dificuldades da comarca, a qual se encontra atualmente com um acervo ativo de mais de 6 (seis) mil processos, problemas recorrentes com a falta de energia e internet. Informo, ainda, que este magistrado envidará esforços para análise e fim da instrução deste e dos demais processos criminais constantes na Comarca.

Por fim, o processo encontra-se em trâmite e a prisão cautelar da denunciada está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, além da necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, conforme o contido nos autos
.” (ID n. 13094265 – Págs. 3/4, grifos nossos).

Nesse diapasão, na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais, tenho que é “
incomportável o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, na esteira do entendimento sumular 52, do STJ, quando a instrução criminal já foi concluída antes da impetração e a delonga para a prolação da sentença não se afigure desarrazoada
” (TJGO,
HC n. 0742284.07.2019.8.09.0000
, Rel. Desembargador J. Paganucci Jr, 1ª Câmara Criminal, DJe de 22/01/2020, cf.
https://bit.ly/3peF2D1
) como se verifica no caso em análise, em que
já foram oferecidas alegações finais em 20/04/2022
(APORd n. 0800954-13.2021.8.14.0066, ID n. 58530547) e
decidido o pedido de transferência

da coacta em 17/04/2023
(APORd n. 0800954-13.2021.8.14.0066, ID n. 91029205), estando os autos aguardando prolação de sentença há menos de 1 mês.

Ultrapassada essa tese, cabe rememorar que, por expressa determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP,
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Nesse particular, a doutrina especializada assinala que o enunciado normativo em referência “assegura o direito ao não esquecimento. É que a situação prisional, perenizada no tempo, sem a verificação da manutenção dos requisitos autorizadores, perde a contemporaneidade, exigida pelo §2º do art. 312 do CPP, como também pode simbolizar a antecipação do cumprimento da própria pena, inadmitida pelo §2º do art. 313 do Código de Ritos”. (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de Processo Penal e Execução Penal
. 16ª ed. reestrut., revis. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021. p. 985).

Na espécie, no tocante ao argumento da ausência de revisão do cabimento da prisão preventiva nos termos do art. 316 do CPP (revisão nonagesimal), verifico que, diferentemente do alegado, há indicativo de que
esta cautela não foi ignorada pelo juízo monocrático, conforme se nota das informações da autoridade coatora, que informa ter mantido a custódia cautelar em 09/03/2023 (ID n. 13094265 - Pág. 3)
. Sem embargo, ainda que assim não fosse, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF,
ADI 6582/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022, cf.
https://bit.ly/3MiqAjc
).

De mais a mais, nota-se que
o Juízo monocrático decretou e manteve a custódia preventiva objurgada com base em
fundamentação idônea e suficiente
,
à luz dos pressupostos do art. 312 do CPP,
assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, tal como se vê no fragmento da decisão que reavaliou a custódia a seguir transcrito:

“[...] após detida análise dos autos,
ainda vislumbro nos autos a inarredável presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva do acusado nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tais quais, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual etc., como bem explanado nas decisões anteriores.

Como é sabido, a custódia preventiva é medida de exceção e deve ser adotada com cautela e de forma fundamentada em cada caso concreto, especialmente em face dos preceitos constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal (artigo 5º, LIV, LVII e LXI, CF).

Porém, havendo prova da existência de crime, indícios suficientes da sua autoria e presentes os motivos enumerados no artigo 312 do Código de Processo Penal, admite-se a privação da liberdade do indivíduo antes da sentença condenatória transitada em julgado.

No caso em tela, a gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelos custodiados, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal, evidenciam que garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos.

Com efeito, estão presentes as provas da materialidade do fato supostamente delituoso e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação, bem como pelas declarações contidas nos autos flagranciais.

Saliento que os custodiados possuem 6 (seis) e 8 (oito) registros em suas certidões de antecedentes criminais, respectivamente. Quanto a denunciada ANDREIA, os registros 2,3 e 4 são referentes a Vara de Execução de Penas da Comarca de Belém; além disso, a denunciada é parte em um processo criminal que apura o delito de tráfico de drogas, conforme certidão de ID 58718144)

Quanto ao denunciado LUAN, dentre os 8 (oito) registros em sua certidão de antecedentes criminais, quatro deles são referentes a processos criminais que apuram o delito de tráfico de drogas. Deste modo, fica evidenciado a reiterada conduta delitiva de ambos os flagrados.

O
fumus commissi delicti
, portanto, resta devidamente evidenciado.

O
periculum libertatis
consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. Em sendo assim, denoto que a soltura do investigado, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação de suas liberdades.

Entendo, dessa forma, que por conveniência da ordem pública e da instrução criminal, e para assegurar aplicação da lei penal, se faz necessário a prisão preventiva do representado.

Pontuo, ainda, a natureza e a quantidade da droga apreendida (ID 33000085): 01 (um) papelote de maconha de 18 gramas, 01 (um) papelote de crack de 44 gramas, 01 (um) papelote de crack de 25,1 gramas, 01 (um) papelote de crack pesando 38,2 gramas, 02 (dois) papelotes de crack de 9,4 gramas.
Deste modo, cabe rememorar o entendimento dos Tribunais Superiores:

[...]

O suposto crime imputado aos autuados também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Além disso, verifico a necessidade de assegurar a instrução criminal e a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva
, como se verá.

Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações.

A proibição de manter contato com a vítima não se aplica ao caso. A proibição de ausentar-se da comarca não é suficiente para a garantia da ordem pública, não impedindo a reiteração criminosa e não servindo para o caso em apreço. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga também se mostra insuficientes.

A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam a espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se inviável por falta de tecnologia disponível para sua aplicação nesta Comarca.

Ante o exposto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUAN CRISTIAN FREITAS DA SILVA e ANDREIA SANTOS BELÉM.” (ID n. 13094271 - Págs. 17-21, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida e ratificada ao longo de diversas oportunidades no curso da ação penal originária está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), sendo certo que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos, pois a coacta possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, conforme consta na certidão judicial criminal positiva juntada nos autos (ID n. 13094268 - Págs. 21/22), havendo risco de reiteração delitiva.

Nesse diapasão, não merece guarida o pleito revogatório,
seja porque inexiste revogação automática da prisão preventiva revisada após o prazo legal de 90 (noventa) dias
, conforme entendimento placitado no âmbito do STF, seja porque, na espécie,
sobreveio decisão que manteve a custódia com base em fundamentação suficiente e idônea.

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão do
writ
fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2023